Tribunal: TJSP
Processo: 2191206-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. COMPRA E VENDA. Decisão que acolheu em parte impugnação das executadas, apenas para reconhecer excesso de execução. Insurgência das executadas. Pretensão de suspensão do cumprimento provisório de sentença. Não acolhimento. Sentença apta a gerar efeitos, ainda que antes do trânsito em julgado, pois não concedido efeito suspensivo ao recurso especial interposto

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. COMPRA E VENDA. Decisão que acolheu em parte impugnação das executadas, apenas para reconhecer excesso de execução. Insurgência das executadas. Pretensão de suspensão do cumprimento provisório de sentença. Não acolhimento. Sentença apta a gerar efeitos, ainda que antes do trânsito em julgado, pois não concedido efeito suspensivo ao recurso especial interposto pelas executadas rés. Possível o início do cumprimento provisório de sentença (art. 520 do CPC) Decisões mantidas. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000910982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191206-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes ECON
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e PROJETO IMOBILIÁRIO C2 LTDA
- ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA, é agravada SUELI APARECIDA
RODRIGUES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191206-74.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2191206-74.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravante: Econ Construtora e Incorporadora Ltda e outra
Agravada: Sueli Aparecida Rodrigues
Juiz de origem: Sidnei Vieira da Silva
VOTO N. 22613
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. COMPRA E
VENDA. Decisão que acolheu em parte impugnação das
executadas, apenas para reconhecer excesso de execução.
Insurgência das executadas. Pretensão de suspensão do
cumprimento
provisório
de
sentença.
Não
acolhimento.
Sentença apta a gerar efeitos, ainda que antes do trânsito em
julgado, pois não concedido efeito suspensivo ao recurso
especial interposto pelas executadas rés. Possível o início do
cumprimento provisório de sentença (art. 520 do CPC) Decisões
mantidas. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão de ps. 54/56, que, em cumprimento provisório de sentença,
acolheu apenas parcialmente a impugnação das executadas Econ e
Projeto Imobiliário C2, para reconhecer excesso de execução.
Pleiteiam as executadas agravantes a reforma da
decisão alegando, em síntese, que a sentença ainda não transitou em
julgado e pende discussão em recurso especial acerca da ilegitimidade
passiva;
que
haveria
prejudicialidade
ao
prosseguimento
do
cumprimento provisório que a questão já foi discutida em outros
processos, concluindo-se pela ausência de responsabilidade civil da
compradora por débitos da Cooperativa (ps. 01/11).
Indeferido o efeito suspensivo ao recurso (p. 101).
Decorrido o prazo sem apresentação de contraminuta
(p. 106), os autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conquanto ainda não transitada em julgado a
sentença condenatória, possível o início de cumprimento provisório de
sentença, na medida em que não há notícia de deferimento de efeito
suspensivo ao recurso especial interposto pelas executadas (art. 520 e
ss., CPC).
Conquanto alegado risco de prosseguimento da
execução enquanto não decidida a questão da ilegitimidade passiva pelo
Tribunal Superior, tem-se que, de um lado, eventuais danos causados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191206-74.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 3/3
com a instauração do incidente deverão ser suportados pelo exequente
em caso de reforma da sentença (art. 520, I, CPC).
De outro lado, ainda, o levantamento de valores e
atos que importem transferência de propriedade dependerão, em regra,
de oferecimento de caução pelo exequente (art. 520, IV, CPC).
Assim, caso queiram obstar o cumprimento provisório
de sentença, deverão as executadas pleitearem a concessão de efeito
suspensivo ao recurso especial na forma do artigo 1.029, §5o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator